Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-65.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000232-65.2020.8.11.9005
Agravante: WAGNER RABELO SAO MIGUEL
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória prolatada no ID 31857823, na ação 1000161-14.2018.8.11.0023, em curso no Juizado Especial da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores em contas bancárias da Fazenda Pública Estadual. Afirma que apesar de ter sido expedida RPV no mês de fevereiro de 2019, não houve pagamento.
No entanto, analisando os atos andamentos processuais da referida ação, verifico que apesar de ter sido indeferido o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BACEN JUD requerido pelo Agravante, que em 02/06/2020 foi expedida pela Secretaria do Juizado Especial nova REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, para satisfação do crédito do Agravante, por isso em meu entender a liminar deve ser indeferida.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator